Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004492-87.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDAS: COOHMEPA COOP HAB PEQ MI EM E PROF AUT E LIB DF EN LTDA, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TERRACAP. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DIREITO DE PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA. NÃO EXERCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando os argumentos apresentados são, em tese, suficientes para alterar o entendimento prolatado em Sentença. 2. A prescrição constitui uma sanção pela inércia do titular do direito subjetivo violado. 3. O prazo prescricional somente pode ter início quando o titular do direito subjetivo ofendido possuir ciência acerca do ato lesivo, inexistindo óbice ao exercício da sua pretensão, a fim de possibilitar a caracterização de inércia. 4. A escritura pública é documento dotado de fé pública e faz prova plena da transferência da propriedade do bem imóvel com valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país e possui como função, além de transferir a propriedade do bem, dar ciência a terceiros da realização do negócio jurídico. 5. Cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando a fixação do percentual mínimo pelo Magistrado pode dar ensejo à situação desproporcional, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. Apelações conhecidas, mas desprovidas. A recorrente aponta violação aos artigos 189, e 513, ambos do Código Civil, 1o da Lei no 6.015/1973, e 1o da Lei no 8.935/1994, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que a Terracap teria condições de manejar a presente pretensão indenizatória a partir da data do registro do negócio violador de sua prerrogativa contratual de preempção, ao argumento de que a contagem do prazo prescricional só pode ser iniciada a partir da ciência inequívoca do titular do direito violado. Assevera, ainda, que a turma julgadora deu aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, interpretação divergente à do Superior Tribunal de Justiça, acerca do prazo prescricional adotado nos casos de pretensão de reparação de danos por ilícito contratual. Em contrarrazões, a recorrida, PALLISSANDER pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017